Tribunal: TCU
Processo: 046.124/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1308/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.124/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriany Cavalheiro Ribeiro Vieira (XXX.285.201-XX); Alice Hissako Kuguyama (XXX.336.998-XX); Antonio Fernando Nogueira (XXX.417.056-XX); Beatriz de Melo Bergamo (XXX.416.088-XX); Diego Fernando da Silva (XXX.256.638-XX); Gustavo Zamproni Martins Ferreira (XXX.278.008-XX); Ilso Goncalves Verdan (XXX.655.937-XX); Joelma Coelho Monteiro (XXX.683.446-XX); Laura Cristina do Rosario Carneiro (XXX.980.718-XX); Leonardo Lopes da Silva (XXX.742.008-XX); Luis Henrique da Silva (XXX.428.401-XX); Maria Cristina Cruz de Albuquerque (XXX.160.467-XX); Michelle Lima Cerizza dos Santos (XXX.397.468-XX); Milton Figueiro da Silva (XXX.109.350-XX); Nildon de Jesus Ferreira de Souza (XXX.062.272-XX); Paulo Roberto Adao (XXX.345.606-XX); Phillipi Rodrigo de Oliveira Souza (XXX.510.804-XX); Plinio Cesar Scarpari (XXX.921.208-XX); Ronaldo Leitao Jacobina Ramalho (XXX.402.907-XX); Rudinei Jose Formolo (XXX.867.720-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.